Tribunal: TJDFT
Processo: 0713828-45.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. LABORATÓRIO DE REFINO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de relaxamento de prisão e manteve a segregação cautelar de paciente autuado por tráfico de drogas. A defesa alega nulidade das provas por invasão de domicílio e sustenta a ausência de requisitos para a prisão preventiva, pugnando pela liberdade ou aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em: (i) verificar a legalidade da entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial; e (ii) avaliar a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, considerando a gravidade da conduta e as condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso em domicílio quando precedido de diligências que indicam a prática de ilícito, configuram fundadas razões que justificam a mitigação da inviolabilidade domiciliar.
4. O tráfico de drogas, nas modalidades "ter em depósito" ou "fabricar", é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, autorizando a entrada de agentes estatais na residência enquanto perdurar a consumação.
5. A via estreita do habeas corpus, de cognição sumária, não comporta dilação probatória ou o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório para discutir a nulidade de provas, matéria que deve ser reservada à instrução criminal.
6. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pela descoberta de um complexo laboratório de refino e pela apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes (42,5 kg de maconha/haxixe e 1,6 kg de cocaína).
7. A estrutura logística e o maquinário destinado à preparação de drogas denotam periculosidade social e organização, justificando a manutenção da segregação para interromper a atividade criminosa.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não possuem o condão de, isoladamente, garantir a liberdade quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
9. Revelam-se insuficientes as medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP) quando a dinâmica dos fatos demonstra que a liberdade do paciente compromete a ordem pública e a instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.